Tribunal: TJDFT
Processo: 0704017-17.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704017-17.2020.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O apelado, na petição de ID 2570788, informa que o apelante está descumprindo a liminar, confirmada em sentença, que determinou ao recorrente que garanta aos servidores aposentados, que estiverem nas condições subjetivas previstas na LC 947/2018, o direito à prioridade e preferência ao recebimento de indenização referente à conversão da licença prêmio em pecúnia. O pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação foi indeferido (ID 21740788). Dessa forma, oficie-se ao Distrito Federal para dar imediato cumprimento à ordem, nos termos da decisão de ID 21175906, ratificada em sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Mantenha-se o feito na pauta da 19a Sessão Ordinária Virtual em curso. À Secretaria, para a adoção das providências cabíveis. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador